Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734535-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISA CLAUDIA PESSOA DA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A, BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LISA CLÁUDIA PESSOA DA SILVA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposto em face de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A., BANCOSEGURO S.A. O juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade dos contratos pactuados com as rés. Em suas razões (ID 63068473), a agravante sustenta que: 1) é empregada do Banco do Brasil e recebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 10.000,00; 2) em outubro de 2023, devia, a título de empréstimos, o valor de R$ 378.868,00, de modo que R$ 321.084,24 perante o Banco do Brasil S/A, R$ 37.602,82 perante a Cooperforte, e R$ 2.961,54 perante a Nu Financeira S/A.; 4) atualmente todos os seus rendimentos estão comprometidos para o pagamento de empréstimos, o que compromete o seu mínimo existencial. Requer, ao final, antecipação dos efeitos da tutela recursal para “a suspensão do desconto dos débitos relativos aos contratos com relação aos credores Banco do Brasil S/A, PREVI, Nubank Financeira e Banco Seguro, os quais não respeitaram o limite de margem consignável e mínimo existencial da agravante, na condição de consumidora, pelo menos até a homologação do plano de pagamento.” No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade justiça na origem (ID 205237269). O feito foi convertido em diligência para que a agravante trouxe seus últimos três contracheques e extratos bancários (ID 63749379). Manifestação da agravante (ID 63677306). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, ao menos, para que seja determinada a limitação dos descontos efetuados na conta corrente da consumidora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor De início, destaque-se que incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). 2. Empréstimos consignados em folha de pagamento O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. No que concerne a empréstimos consignados de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, incide o art. 1, § 1o, da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, alterada pela Lei 14.431, de 3 de agosto de 2022, com a seguinte redação: "§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.” É certo que quaisquer consignações devem resguardar ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do empregado. Ainda de acordo com a Lei 14.341/2022, a parcela não pode ultrapassar 40% do salário bruto do funcionário: 35% de empréstimos consignados e 5% de amortizações de despesas de cartão de crédito consignado. Na hipótese, de acordo com o contracheque apresentado, referente ao mês agosto de 2024 (ID 63677307, p. 3), a agravante auferiu o valor bruto de R$ 12.929,35, a título de funcionária do Banco do Brasil. Abatidos os descontos obrigatórios – seguridade social e imposto de renda – o valor líquido é de R$ 10.127,85. Assim, a margem consignável equivale a R$ 3.544,74. Há cinco empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem o valor de R$ 3.554,66. Apesar de ultrapassar o valor da margem consignável da agravante em R$ 9,92, o valor é inexpressivo. Portanto, entendo que não há ilegalidade do valor descontado em folha. O pedido de antecipação da tutela recursal para reduzir os descontos de empréstimos consignados deve ser indeferido. 3. Empréstimos em conta corrente Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso, em setembro de 2024, a agravante recebeu, em sua conta corrente, o valor de R$ 5.797,30. Após, foram debitados o valor de três empréstimos do Banco do Brasil que somam a quantia de R$ 5.797,30 (ID 63677308). Assim, os descontos abrangem a integralidade dos rendimentos líquidos da agravante e comprometem a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse caso, a violação às práticas de crédito responsável é reprovável, o credor não pode fornecer créditos indiscriminadamente sem analisar se o empréstimo pode deixar a consumidora totalmente sem rendimentos. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No caso de empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta-corrente não deve ser aplicada, em regra, a limitação de 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada prevista na Lei Complementar local no 840/2011 ou na Lei no 10.486/2002. 4. A despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 5. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos, devendo haver a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785938, 07442625320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.)” - grifou-se. Em face do exposto, a fim de preservar o mínimo existencial da agravante, é necessária a limitação dos descontos realizados diretamente em sua conta corrente em 40% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, o que equivalerá após a readequação dos empréstimos a 40% de R$ 5.797,30, ou seja, R$ 2.318,92. 4. Conclusão DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que: 1) o Banco do Brasil limite em 40% dos rendimento líquidos da agravante, abatido o valor dos empréstimos consignados, referente as parcelas dos empréstimos descontados em sua conta corrente. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 2.000,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, para cada banco, a cada descumprimento deste pronunciamento judicial (art. 139, IV, do CPC). Prazo: 10 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator